Tribunal: TJMT
Processo: 1032199-41.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032199-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), IGB ELETRONICA S.A - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução fiscal promovida para a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da competência do juízo da execução fiscal e à natureza não tributária do crédito cobrado, requerendo o suprimento das omissões ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de constrição patrimonial; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de submissão do crédito não tributário ao plano de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido examinou expressamente a inaplicabilidade da suspensão da execução fiscal em razão da recuperação judicial, mesmo tratando-se de crédito não tributário, com base no art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

5. A decisão embargada também abordou a natureza do crédito executado, afastando a tese de que sua origem administrativa (multa do PROCON) exigiria sua submissão ao juízo recuperacional, destacando que a inscrição em dívida ativa legitima a via da execução fiscal.

6. A pretensão recursal revela mera inconformidade com o julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

7. O prequestionamento é considerado suprido quando a matéria de fundo é efetivamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-B, e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no REsp nº 2.119.724/TO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.06.2024; STJ, CC nº 165.583/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.08.2019; STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 02.06.2020; STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
IGB Eletrônica S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal promovida pelo Município de Campo Novo dos Parecis para a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON. A agravante sustenta que o crédito deveria ser submetido ao juízo da recuperação judicial e que a exceção de pré-executividade seria cabível, pois a matéria envolve incompetência absoluta, dispensando dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a submissão do crédito fiscal ao juízo da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se a execução fiscal deve ser suspensa ou extinta em razão da recuperação judicial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e não exigir dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393/STJ).

4. A discussão sobre a submissão do crédito fiscal à recuperação judicial exige verificação específica da sua inclusão no plano e das condições de pagamento, o que demanda instrução probatória, sendo inviável sua análise por meio de exceção de pré-executividade.

5. Nos termos do artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, as execuções fiscais não se submetem ao juízo da recuperação judicial, podendo apenas ter atos de constrição sobre bens essenciais substituídos por determinação do juízo recuperacional.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal, mesmo quando o crédito cobrado é de natureza não tributária.

7. No caso concreto, inexiste ato de constrição sobre bens essenciais da empresa, razão pela qual não há violação à competência do juízo da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. As execuções fiscais, incluídas as referentes a créditos não tributários, não se submetem ao juízo da recuperação judicial, nos termos do artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

3. O juízo da recuperação judicial pode apenas determinar a substituição de atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à atividade da empresa, sem suspender ou extinguir a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no REsp nº 2.119.724/TO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.06.2024; STJ, CC nº 165.583/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.08.2019
”.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise da competência do juízo da execução fiscal, sob o argumento de que, diante da recuperação judicial em curso, caberia ao juízo recuperacional deliberar sobre eventuais atos de constrição patrimonial, conforme o art. 64, §1º, do CPC.

Afirma, ainda, que o acórdão também foi omisso ao deixar de considerar a natureza não tributária da multa administrativa objeto da execução, imposta pelo PROCON, o que exigiria a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Defende, com base em doutrina e jurisprudência, que os créditos não tributários inscritos em dívida ativa estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial, de modo que a execução fiscal não poderia prosseguir de forma autônoma.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos artigos 49 e 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005. (Id. 283171868).

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissões. Ao final, requer a rejeição dos aclaratórios, com reconhecimento de seu caráter protelatório. (Id. 286657879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
IGB Eletrônica S.A.
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na Execução Fiscal nº 0001221-02.2011.8.11.0050.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A alegação do embargante é de que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a incompetência absoluta do juízo da execução fiscal, sob o argumento de que, em razão da recuperação judicial em curso, caberia ao juízo recuperacional deliberar sobre atos de constrição patrimonial. Além disso, sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a natureza não tributária da multa aplicada pelo PROCON, o que obrigaria a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Não se verifica, entretanto, a existência das omissões apontadas.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a controvérsia foi decidida à luz do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com expressa menção à inaplicabilidade da suspensão das execuções fiscais em razão do deferimento da recuperação judicial, mesmo quando se trata de crédito não tributário. O acórdão deixou claro que a execução fiscal prossegue regularmente, podendo o juízo recuperacional, apenas, substituir atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais, o que não foi verificado no caso concreto.

Ainda, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão analisou expressamente a natureza do crédito cobrado, afastando a tese de que sua origem administrativa (multa do PROCON) implicaria, por si só, a suspensão da execução ou sua submissão ao juízo recuperacional. O entendimento adotado foi no sentido de que, uma vez inscrito em dívida ativa, o crédito pode ser regularmente exigido por execução fiscal, não havendo ilegalidade ou incompatibilidade com a legislação falimentar.

Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de multa administrativa do PROCON,
onde
se discute a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o crédito não tributário regularmente inscrito em dívida ativa, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON, submete-se aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
Os créditos fiscais, sejam tributários ou não tributários, regularmente inscritos em dívida ativa, não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial, conforme disposição expressa dos artigos 187 do CTN e 29 da LEF.

4.
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas atos constritivos específicos devem ser submetidos à análise do juízo
recuperacional
, em atenção ao princípio da preservação da empresa.

5.
A necessidade de submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação não implica extinção da execução fiscal nem sujeição do crédito ao regime
recuperacional
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Os créditos não tributários inscritos em dívida ativa não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, embora eventuais atos constritivos devam ser submetidos ao juízo
recuperacional
".

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 187; Lei nº 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no CC 166.058/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 02.06.2020”.

(N.U 1032193-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)
. (Destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Maria Luiza de Oliveira, José Mario Martins Bortolette e Oliveira Bortolette & Cia Ltda contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, reconheceu a inexistência de decadência na constituição do crédito tributário relativo a execução fiscal de ICMS, afastando parcialmente entendimento anterior que havia declarado a decadência de cobranças anteriores a outubro de 2011.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pontos suscitados sobre a prescrição e a aplicação do art. 156, V, do CTN; (ii) se há contradições ou obscuridades que justifiquem a integração ou modificação do julgado; (iii) se é cabível a rediscussão da tese jurídica fixada nos embargos acolhidos anteriormente por meio dos presentes embargos declaratórios.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, revelando apenas inconformismo com a decisão colegiada.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria, inclusive ao reconhecer a prescrição quinquenal quanto a parte do crédito tributário, observando os limites legais da pretensão executiva.

5. Não há omissão na aplicação do art. 156, V, do CTN, pois o julgado já delimitou as parcelas inexigíveis em razão da prescrição, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

6. O recurso não se presta à reapreciação do mérito ou à reforma da decisão colegiada, tampouco à ampliação dos efeitos da prescrição já reconhecida.

7.
Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. É incabível o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão ou ampliar os efeitos da prescrição já reconhecida, quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material." "2.
Considera-se suprido o requisito do prequestionamento quando a matéria de fundo é devidamente apreciada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CTN, arts. 156, V, e 174.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012; STJ, AgRg no AREsp 709.019/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.06.2015”.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (Destaquei).

Com tais considerações,
conheço

dos embargos declaratórios, mas lhes
nego acolhimento
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025